Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de conhecimento. Obrigação de fazer. Realização de procedimento cirúrgico. Valor da causa. Complexidade da demanda. Juízo suscitado declarado competente.
I. Caso Em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, visando determinação para que o réu autorize e custeie a cirurgia torácica essencial para tratar um adenocarcinoma mucinoso no pulmão, bem como condenação em dano moral. A ação foi distribuída, inicialmente, ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e declinada a competência de ofício ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em definir se o valor atribuído à causa e a complexidade da demanda justificam a competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF nas hipóteses de fornecimento de serviços de saúde.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão dispostas na Lei 12.153/2009, que estabelece que causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A demanda não versa sobre as temáticas que o artigo 2o, § 1o, incisos I, II e III, e a ré pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, segundo o disposto no art. 5o da referida norma.
5. Em relação ao critério objetivo, qual seja, que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, no IRDR 20160020245629 foi fixada tese no sentido de que, em se tratando de ação cominatória que tem por objeto fornecimento de serviços de saúde, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
6. Quanto à possível complexidade da demanda, observa-se que em contestação o Distrito Federal assevera que não há recusa de cobertura, mas sim análise técnica dos procedimentos solicitados, sendo que, após a determinação judicial, foram prontamente autorizados todos os itens, deixando antever a falta de complexidade da causa.
7. Ademais, no fornecimento de prestação no âmbito da saúde pública não é de praxe a realização de perícia médica, eis que a necessidade do tratamento/cirurgia decorre de simples análise de documentos produzidos pelo médico assistente, e, eventualmente, da análise de pareceres produzidos pelos órgãos técnicos, que demandam a simples avaliação da necessidade da prestação, sem adentrar em particularidades sobre o tratamento.
8. Ainda que alguma carência de exame técnico seja detectável, o art. 10 da Lei n. 12.153/2009 a admite, embora sem as formalidades e sem a complexidade da perícia prevista no CPC.
IV. Dispositivo
9. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento:
"Tese de julgamento: 1. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública. 2. Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência."